Tribunal: TJPA
Processo: 0806871-98.2023.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806871-98.2023.8.14.0015

APELANTE: EDILSON GUIMARAES CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Abordagem policial. Ausência de nulidade. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para uso pessoal. Inviabilidade. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Fundamentação idônea. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Não cabimento. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar a existência de nulidade processual pela abordagem policial; (ii) verificar se a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão comprovadas; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06; e (iv) analisar a adequação da dosimetria da pena, incluindo a fixação da pena-base e a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial não apresenta qualquer nulidade, sendo amparada por fundadas suspeitas, confirmadas por denúncias anônimas e pela observação direta da conduta do apelante durante investigação. A atuação policial encontra respaldo no art. 244 do CPP e na jurisprudência consolidada do STJ.

4. A autoria e a materialidade do crime estão plenamente comprovadas nos autos, sendo corroboradas pelo laudo toxicológico definitivo e pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que participaram da operação.

5. Não há elementos que justifiquem a desclassificação do crime para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, uma vez que o tráfico se consumou por meio da posse de significativa quantidade de droga distribuída em porções individuais (109 petecas de cocaína), evidenciando o propósito de comercialização.

6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é fundamentada de forma idônea, considerando a culpabilidade elevada do réu, que resistiu à abordagem e lesionou um policial, e a natureza e quantidade da droga apreendida (art. 42 da Lei nº 11.343/06).

7. Não se aplica a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pois o conjunto probatório revela dedicação do réu a atividades criminosas, o que descaracteriza a figura do pequeno traficante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A abordagem policial é válida quando amparada por fundada suspeita, devidamente comprovada por observação direta e denúncias anônimas. 2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas por laudo toxicológico e depoimentos de policiais, desde que harmônicos e coerentes. 3. O crime de tráfico de drogas não pode ser desclassificado para posse para consumo próprio quando a quantidade, a natureza e as circunstâncias da apreensão indicam propósito de comercialização. 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada na culpabilidade e na quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. 5. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado não se aplica quando há comprovação de dedicação do agente a atividades criminosas.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 33, §4º; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 244.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos nove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EDILSON GUIMARÃES CAMPOS em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que o condenou
à pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) No dia 31 de julho de 2023, aproximadamente por volta das 17h00m, na Feira da Ceasa nesse município, o denunciado EDILSON GUIMARÃES CAMPOS, foi preso em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas, previsto no Art. 33, § 1°, I, da Lei nº 11.343/06, c/c Art. 329, eis que ofereceu resistência ao ato legal mediante violência, c/c Art. 330, eis que desobedeceu a ordem legal, c/c Art. 129, caput, ambos do Código Penal, em razão de estar na posse de:

• 109 (cento e nove) petecas de substância petrificada, na cor bege, feitas com pedaços de plástico transparentes, amarradas com linha na cor preta, onde apenas duas estava, desamarradas, contendo peso líquido de 13,824g (treze gramas, oitocentos e vinte e quatro miligramas), do tipo “COCAÍNA”;

• 01 (um) aparelho celular IMEI 1 353046282751649/01 e IMEI 2 35671322751649/01;

• A quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais).

Extrai-se que, no dia e hora supramencionados, uma equipe de IPC’s comparecem a Feira da Ceasa após denúncias anônimas de traficância no local. Em análogo á isso, o DPC FELIPE relatou (ID: 99514304 – Pág. 8) que os policiais chegaram até o local e deram início a técnica investigativa de “Campana” á distância, momento qual, avistaram o denunciado EDILSON atuando como fornecedor de drogas e entregando pequenas porções aos usuários para que fizesse a revenda nas proximidades.

Assim, com o fito de apurar as informações necessárias, os IPC’s iniciaram as diligências de praxe na Feira, então se aproximaram e realizaram a busca pessoal no denunciado EDILSON. Dessa forma, o denunciado ao ouvir ordem de parada, avançou em direção ao DPC FELIPE lesionando seu braço esquerdo conforme laudo n° 2023.02.001596-TRA, motivo pelo qual diante da injusta agressão foi realizado um disparo de arma de fogo em direção ao denunciado EDILSON.

Diante disso, o denunciado empreendeu fuga, mas logo foi localizado e encontrado em sua posse: 109 (cento e nove) petecas de substância petrificada, na cor bege, feitas com pedaços de plástico transparentes, amarradas com linha na cor preta, onde apenas duas estava, desamarradas, contendo peso líquido de 13,824g (treze gramas, oitocentos e vinte e quatro miligramas), do tipo “COCAÍNA”, 01 (um) aparelho celular IMEI 1 353046282751649/01 e IMEI 2 35671322751649/01, e a quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais). (...)

Diante disso, o denunciado EDILSON foi socorrido e prestado os atendimentos médicos necessários. Em seguida, o denunciado EDILSON foi encaminhado para à Delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, onde relatou (ID: 99514304 – Pág. 15) que é usuário de drogas e no momento da abordagem estava trazendo consigo apenas 05 (cinco) porções de drogas, assim negando a comercialização.

Vale frisar, que o denunciado é contumaz na prática delitiva conforme sua ficha criminal (ID: 97922997 – Pág. 1), onde em simples consulta ao Processo Judicial Eletrônico (PJE) ficou comprovado que é réu nos processos n° 0800149-48.2023.8.14.0015 e 0803837 18.2023.8.14.0015 ambos pelos crimes de tráfico de drogas, previsto no Art. 33, da Lei nº 11.343/06. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade processual em razão da abordagem policial sem a comprovação de que o réu estivesse em qualquer atitude suspeita.

No
mérito,
almeja a
absolvição do apelante
, afirmando a
insuficiência do conjunto fático-probatório relativo à autoria e à materialidade do delito,
em especial diante da
ausência de laudo toxicológico definitivo.

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer a
desclassificação para o crime do art. 28 da Lei Antidrogas
.

Pugna, também, pela
redução da pena-base ao patamar mínimo legal
, dada a
inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Pede, por fim, o reconhecimento do
tráfico privilegiado.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, considerando que a sentença condenatória foi proferida em consonância com o arcabouço probatório dos autos, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

PRELIMINAR

1. Da Nulidade Processual Ante a Ausência de Comprovação de Atitude Suspeita

A defesa do apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade processual, em razão da abordagem policial sem a comprovação de que o réu estivesse em qualquer atitude suspeita.

Não lhe assiste razão.

No caso em tela, é possível observar, dos documentos juntados aos autos, a existência de elementos concretos que evidenciam a ocorrência de atitude suspeita por parte do réu, o que levou à abordagem policial. Os depoimentos judiciais das testemunhas, que serão transcritos por ocasião da análise do mérito deste recurso, dão conta de que os policiais receberam denúncias anônimas de que um indivíduo distribuía porções para viciados venderem, sendo que o usuário ganharia dez pedras para vender e uma pedra para seu consumo. Assim, fizeram uma campana na CEASA e identificaram o réu como uma das pessoas que fazia esse fornecimento de drogas, tendo eles o apreendido, mesmo após tentativa de fuga, confirmando que se tratava de substância entorpecente.

Não há, assim, que se falar em ausência de motivos concretos para embasar a busca pessoal realizada pelos policiais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Com relação à busca veicular, o Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que " a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 3. Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que os agentes policiais em patrulhamento pela região avistaram alguns indivíduos correndo ao interior de uma comunidade, enquanto um veículo em fuga passou em frente à viatura. Abordado o condutor, em buscas ao interior do veículo, os agentes localizaram os entorpecentes no assoalho, aos pés do banco do passageiro, dentro de uma mochila. Indagado, o ora agravante negou a propriedade das drogas e, enquanto era qualificado, proferia-lhes ameaças, dizendo que os mataria após ingressar em facção criminosa. 4. O acolhimento do pedido de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em recurso em habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 784.541/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM ABORDAGEM PRECONCEITUOSA OU PERSEGUIÇÃO POR PARTE DOS POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, §2º do CPP, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; e colher qualquer elemento de convicção. 2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 784.256/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Desta feita, não há
qualquer nulidade absoluta a macular o processo
, pelo que,

rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição e/ou Desclassificação Para a Conduta do Art. 28 da Lei nº 11.343/06

A defesa almeja a
absolvição do apelante
, afirmando a
insuficiência do conjunto fático-probatório relativo à autoria e à materialidade do delito,
em especial diante da
ausência de laudo toxicológico definitivo.

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer a
desclassificação para o crime do art. 28 da Lei Antidrogas
.

Não procede a argumentação.

Ao contrário do que alega a defesa, a
materialidade
do crime encontra-se perfeitamente caracterizada por
laudo toxicológico que é, sim, definitivo
(ID 20760591 - Pág. 3), e atestou o resultado positivo para
cocaína
, confirmando a apreensão
de 13,824g (treze gramas, oitocentos e vinte e quatro miligramas) da substância petrificada, distribuída na forma de 109 (cento e nove) petecas.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Felipe Pereira Silva, Delegado da Polícia Civil, relata que no dia dos fatos recebeu denúncias de tráfico de drogas na feira do CEASA. As denúncias anônimas diziam que um sujeito distribuía porções para viciados venderem, sendo que o usuário ganharia 10 pedras para vender e ganharia uma pedra para seu consumo. Fizeram uma campana na feira do CEASA e identificaram o réu como uma das pessoas que fazia esse fornecimento de drogas para que os usuários vendessem. Os policiais se distribuíram na feira de um jeito que impedissem que o réu fugisse, o réu correu em sua direção, chegou a causar escoriações, precisou fazer do uso de força moderada para contenção dele, após identificou em revista pessoal a quantidade de drogas, drogas que seriam justamente destinadas para distribuição entre os usuários para que estes últimos vendessem. As pessoas informantes procuram os policiais na delegacia, não conhecia a pessoa que fez a denúncia, mas procurou a delegacia para fornecer as informações, pelo que montaram a operação que culminou na operação policial.

A testemunha Williame Vieira Munhoz, IPC, relata que recorda da prisão do denunciado, o Delegado pediu apoio da equipe para diligenciarem na feira com finalidade de investigar tráfico de drogas. Foram até a feira, num carro descaracterizado, avistaram o denunciado distribuindo drogas na feira. A dinâmica da venda de drogas funciona com o sujeito vendendo 9 porções e ficando com uma. Na abordagem, o denunciado correu, o delegado foi atrás dele, o depoente com a colega ficaram abordando os demais, momento que ouviram o disparo. O delegado tinha alcançado o sujeito, ele estava com 10 (dez) porções, contendo (dez) petecas dentro de cada pacote. O denunciado foi conduzido para o hospital devido o baleamento, para receber tratamento, após foi conduzido para delegacia. A quantidade de droga foi encontrada na revista pessoal do denunciado. Havia notícias de que alguém entregava as drogas para os viciados, 10 petecas para cada viciado, os viciados tinham que vender 9 petecas, entregar o dinheiro e poderiam ficar com uma peteca pelo serviço.

A testemunha Talissa Ferreira Costa, IPC, relata que recebeu denúncias anônimas de tráfico na feira, montaram campana e viram o Edilson numa roda de pessoas entregando as porções de drogas, ao se aproximarem ele correu para cima do delegado, no momento até machucou o delegado, o qual fez um disparo.

O réu, por sua vez, relata que as acusações não são verdadeiras. Estava na feira drogado, é viciado, estava fumando. Quando o delegado o prendeu, tinha acabado de fumar uma pedra, estava alucinado, por isso correu, pelo que o delegado lhe deu um tiro. Não foi pego nenhuma droga consigo, tinha apenas duas petecas de oxi que tinha comprado para fumar, estava fumando na hora que chegaram, correu de nervoso e não pegaram nenhuma droga consigo. Essa droga que apareceu foi pega com outras pessoas. Essa pessoa era a Tifany, ela que estava com a droga, tinha comprado a droga com ela. O delegado botou essa droga pra si só porque correu da polícia, aí soltaram a Tifany e lhe botaram a droga. Nenhuma das pessoas está falando a verdade, todos mentiram.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Também
não procede a afirmação de que deve ser o crime desclassificado para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06
, pois além do fato de o réu não ter sido flagrado distribuindo a droga, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição e/ou de desclassificação.

2. Da Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

Pugna, também, pela
redução da pena-base ao patamar mínimo legal
, dada a
inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa:

“FIXAÇÃO DA PENA BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade foi elevada e merece valoração, eis que o denunciado reagiu a abordagem policial, chegando a lesionar a autoridade policial, exigindo o uso moderado da força.

Quanto aos antecedentes criminais, não há para valoração.

Quanto à personalidade do agente, não pode ser valorada nesse momento, pois não foram coletados dados suficientes para aferir essa circunstância.

Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de outros procedimentos criminais em andamento contra o acusado, o que indica uma conduta social voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social.

Motivos próprios do crime de tráfico e às vantagens financeiras que, ilusoriamente, poderia proporcionar.

Circunstâncias, nada a valorar.

As consequências do crime não merecem valoração.

O comportamento da vítima não há o que se falar/valorar.

Assim, nos termos do art. 59 do CPB, tenho como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito a pena-base em 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

RECONHEÇO o fato do agente ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, com fulcro no art. 65, inciso I, do CP, pelo que diminuo a pena em um sexto para 05 (CINCO) ANOS e 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

PENA

Ante o exposto, fixo a pena definitiva e concreta em 05 (CINCO) ANOS e 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

DA PENA DE MULTA

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal Brasileiro, o art. 42 da Lei 11.343/2006 e as circunstâncias judiciais e legais já elencadas, fixo a pena de multa em 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA.

Considerando o disposto no art. 43 da Lei 11.343/2006, fixo o valor do dia-multa em um trinta avos do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB).

A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB).

DETRAÇÃO

Saliento que o tempo de prisão provisória deverá ser computado na forma do artigo 387, §2º, do CPP, efetuando-se a respectiva detração por ocasião da execução da pena.

REGIME (art. 33, CP)

Inicialmente SEMIABERTO, conforme art. 33, § 2º, letra “b”, do CPB. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
após considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e à personalidade do réu. Ponderou, a meu ver, justificativa equivocada apenas para a personalidade, uma vez que, de acordo com a Súmula nº 444/STJ:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

Tal lapso levaria, a princípio, à necessária correção e consequente da redução da pena do réu. Contudo, analisando a pena à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, não há que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de maneira que, atento à natureza e à quantidade da droga encontrada –
109 (cento e nove) petecas de cocaína, pesando o total de 13,824g (treze gramas, oitocentos e vinte e quatro miligramas) da substância petrificada
– ele aplicou a pena-base apenas um ano e meio acima do patamar mínimo legal cominado ao crime de tráfico de entorpecentes, cuja pena vai de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Neste sentido, jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM DATA RECENTE. ERESP N. 1.916.596/SP. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MINORANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas desta Corte. 2.
Orienta-se esta Corte Superior de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "[a] quantidade, a natureza e a diversidade de entorpecentes constituem fatores preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes" (HC 456.638/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018). O aumento efetivado na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas - pena-base fixada em 2 (dois) anos acima do mínimo legal - revela-se proporcional e fundamentado, considerando-se a motivação apresentada e a pena abstratamente cominada para o crime: cinco a quinze anos de reclusão
. 3. Ao julgar o EREsp n. 1.916.596/SP, em que fui Relatora para o acórdão, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, o entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentado s nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, ressalvado o meu entendimento. No caso, pode-se constatar a dedicação às atividades criminosas, conforme concluíram as instâncias ordinárias, diante da prática anterior de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, com a execução de medida socioeducativa extinta em 2017, seguida do cometimento do delito objeto deste habeas corpus, no ano de 2019. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 753.483/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Deste modo, conclui-se que a pena-base imposta ao recorrente não merece redução, e deve permanecer intocada, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. Do Pleiteado Reconhecimento do Tráfico Privilegiado

Pede a defesa, por fim, o reconhecimento do
tráfico privilegiado.

Ocorre que o §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A jurisprudência do STJ não mais admite que ações penais em curso ou inquéritos possam ser considerados para afastar a minorante do tráfico privilegiado, sendo necessário que a dedicação à atividade criminosa seja comprovada por outros elementos concretos.

Tampouco se ignora a orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712), no sentido de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis
in idem
.

Nessa senda de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. BIS IN IDEM. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, fixou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício. 2. Deve ser preservado o entendimento da Terceira Seção no sentido de que a quantidade de entorpecente deve ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal e não pode ser o único fundamento utilizado para negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, podendo, no entanto, legitimar a modulação da fração, desde que já não tenha sido considerada na primeira etapa do cálculo da pena. 3. No entanto, na hipótese em análise, a pena-base já foi majorada em razão da quantidade de entorpecente, de sorte que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712). Assim, diante da consolidação jurisprudencial, a causa de diminuição deve incidir no grau máximo na espécie, pois não foram indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 728.000/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022.)

No caso,
tem-se que a quantidade e a natureza da droga
não
podem ser sopesadas nesta terceira fase, eis que foram utilizadas na primeira fase dosimétrica, de maneira que seu uso, aqui, configuraria inegável
bis in idem
.

Entretanto, a hipótese vertente revela peculiaridades diversas, que levam ao convicto incabimento da benesse em favor do acusado.

A regra excepcional do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

In casu
, nota-se que as informações colhidas pela polícia não deixam dúvida de que o apelante se dedica ao tráfico, não se tratando de traficante eventual, um neófito na narcotraficância, mas, sim, faz do delito meio para seu sustento.

Na mesma esteira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECEDENTES. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU DE ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INCIDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VERIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. HABEAS CORPUS. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I –
Omissis.
VI - Na hipótese, não foi reconhecida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fundamentadamente, com base em circunstâncias concretas indicativas de dedicação a atividades criminosas. Portanto, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende a parte agravante, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável nesta instância, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". VII - É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de constrangimento ilegal ou ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.908.034/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DAS DROGAS APREENDIDAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE DENOTA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS. REGIME SEMIABERTO. CONDENAÇÃO SUPERIOR À 4 ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O eg. Tribunal de origem, ao prover o recurso da acusação, afastou o privilégio em razão da quantidade de drogas apreendidas, a qual demonstra que "integravam organização criminosa, devendo ser afastada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado" e, de efeito, fixou a pena definitiva das pacientes em 5 (cinco) anos de reclusão. Precedentes. III - Nesse compasso, verifica-se que as instâncias ordinárias afastaram a redutora, ao argumento de que as pacientes se dedicavam às atividades criminosas, lastreando-se, além da quantidade de drogas apreendidas (19,9 Kg de maconha), nas demais circunstâncias da apreensão da droga e da prisão em flagrante (as quais confirmaram que foram à Ponta Porã/MS para comprar a droga e transportá-la até Pariquera-Açu/SP e em pagamento receberiam R$ 1.500,00 cada). Assim, as fundamentações exaradas são adequadas ao caso concreto e justificam o afastamento da figura do tráfico privilegiado, de modo que, rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição, demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. IV - Finalmente, considerando a fixação da reprimenda em patamar superior à 4 (quatro) anos de reclusão, correta a aplicação do regime inicial semiaberto (art. 33, parágrafo 2º, b, CP) e inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, inciso I, do Código Penal). Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 624.550/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021.)

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/12/2024